Tribunal: TJES
Processo: 5003693-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003693-68.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO FRANCISCO DE FREITAS DUTRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003693-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO FRANCISCO DE FREITAS DUTRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP.

INOCORRÊNCIA.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Conforme delineado, a prisão do acusado se faz necessária pelo risco à ordem pública, lastreado na variedade de drogas, parcela delas altamente nociva e no risco de reiteração delitiva.
2.
Prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003693-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO FRANCISCO DE FREITAS DUTRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOÃO FRANCISCO DE FREITAS DUTRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa na inicial de impetração

que o paciente foi preso em flagrante por ter praticado, em tese, o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Questiona a prisão preventiva decretada em desfavor do requerente, por ter sido empregada fundamentação inidônea e genérica, bem como pela ausência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, sustenta que medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto, diante da baixa quantidade de droga apreendida, sendo esta insuficiente para demonstrar alta periculosidade.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja substituída a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Pois bem.

Observo a partir do decisum que decretou a medida cautelar extrema em desfavor do acusado que o Magistrado lastreou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, levando-se em consideração a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração delitiva.

Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

In casu,
observo através das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, registradas sob Id n° 7833351, que foram apreendidos em posse do paciente, 01 pedra grande de crack, com aproximadamente 14g, 16 pedras menores da mesma substância e 01 bucha de maconha.

A variedade de drogas, parcela delas altamente nociva, o risco de reiteração delitiva, ante o histórico do paciente e o cometimento do crime na presença de seu filho menor, demonstram a gravidade concreta do crime e permitem inferir a necessidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA - ORDEM DENEGADA. 1. Presente do fummus comissi delict, a custódia cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade da conduta e periculosidade do agente evidenciada pela quantidade e variedade de drogas acima descritas, havendo sério risco de, uma vez em liberdade, voltar a praticar crimes. 2. Descabe falar em desproporcionalidade da medida em razão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, sobretudo em razão da variedade e natureza das drogas encontradas, eis que sua análise demanda análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada.

(
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
0022616-38.2021.8.08.0000,
Relator:
Des.
WILLIAN SILVA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
27
/
10
/202
1
)

Portanto, entendo que o decreto prisional, neste momento da persecução penal, se mostra devido e necessário, inexistindo vício a ser sanado na decisão ora combatida.

Diante destas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão cautelar, estando esta idoneamente justificada, ante a insuficiência de medidas cautelares diversas ao cárcere para o resguardo da ordem pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.